Tribunal: STF
Processo: RHC 56360
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
AR ARGUIÇÕES RELATIVAS A CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE NÃO FORA
PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA, E A NULIDADE DA SENTENÇA,
POR HAVER APLICAÇÃO DE PRECEITO LEGAL REVOGADO, FORAM OBJETO DE
ANTERIOR HABEAS CORPUS. QUANTO A REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE, A MATÉRIA IMPORTA EM INOVAÇÃO, NÃO HAVENDO ELEMENTOS PARA
A SUA APRECIAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.